Tribunal: TJPA
Processo: 0814365-93.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814365-93.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO GOMES DO PRADO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. SUMULA 64 STJ. CONHECIMENTO EM PARTE. DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer, em parte, o writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado pelos advogados Dennys da Silva Luz (OAB/PA nº 25.995), Marliane da Veiga Santos (OAB/PA nº 30816) e Riveraldo Gomes da Silva (OAB/PA nº 8143-A) em favor de
FRANCISCO GOMES DO PRADO
, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, nos autos do processo nº 0800238-32.2022.8.14.0104.

Alegam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante em 03 de março de 2022 pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, (TENTATIVA DE HOMICIDIO).

Apontam
(1) ausência de fundamentação idônea acerca do não cabimento da substituição da prisão por medida cautelar diversa, em clara violação ao art. 282, §6º do CPP; (2) não há enfrentamento dos argumentos
deduzidos pela defesa processual, relacionados a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão cautelar (art. 315, §2º, inciso IV, CPP); (3) excesso de prazo na instrução processual, em clara violação art. 412 do
CPP; (4) Cerceamento de defesa no que tange o pedido de exame toxicológico paciente solicitado pela defesa em março de 2022 e somente deferido em audiência de instrução, perdendo completamente seu objetivo; (5) paciente é réu primário, tem emprego licito, residência fixa, resumindo todos as condições favoráveis para a concessão da ordem.

Ao final requer a concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do writ.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento em parte do writ e, na parte conhecida, pela denegação.

É o relatório.

VOTO

Alegam os impetrantes ausência dos requisitos da prisão preventiva, art. 312 do CPP, predicativos pessoais favoráveis, excesso de prazo na formação da culpa, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e cerceamento de defesa pela demora no deferimento do pedido de realização de exame toxicológico no paciente.

O presente habeas corpus deve ser conhecido em parte, como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça (ID 11552645).

As
alegações de inexistência dos requisitos
da prisão preventiva e predicativos pessoais favoráveis já foram analisadas em recente

habeas corpus

impetrado em favor
do paciente (0804573-18.2022.8.14.0000), referente ao mesmo processo originário, sob a relatoria desta relatora transitado em julgado em 07/062022, originando o seguinte Acórdão (ID 9378861):

“
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 121, §2º, INCISOS II, E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR 02 (DUAS) VEZES, NA FORMA DO ART. 69 DO MESMO CÓDEX.
1. ILEGALIDADE DA PRISÃO. COMUNICAÇÃO DO FLAGRANTE APÓS AS 24 HORAS DA PRISÃO.
MERA IRREGULARIDADE.
A

não realização da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, vez que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em custódia preventiva por autoridade judiciária, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, o que supera a necessidade da audiência de custódia, pois será o novo título (prisão preventiva) que vai merecer o exame da legalidade e necessidade.
2
.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública
, garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal devido à hediondez e da gravidade do crime imputado, entendendo o magistrado permanecer os motivos ensejadores da preventiva. Assim, ante a periculosidade do agente e pelo modus operandi do delito, somada às demais circunstâncias da prisão, entendo que são fatores que demonstram que a manutenção da prisão preventiva se encontra justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social.
3
. C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

4. ORDEM DENEGADA.
”

Deste modo, temos que o pedido de revogação da prisão preventiva, por
inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e os predicativos pessoais favoráveis não merecem ser conhecidos. Isto porque,
de acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece do habeas corpus

que se limita a trazer, em sua inicial, alegação já ventilada em remédio
constitucional anterior, caracterizando mera reiteração de pedido rechaçado naquela oportunidade.

Não há como dar
-
se
seguimento a impetração quando a questão aqui levantada já foi
deduzida e será examinada no

mandamus

anterior. 2. Nos termos
da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a impetração
de habeas corpus com objeto idêntico ao de wr
it anteriormente
ajuizado

caracteriza

indevida

reiteração

de

pedido,

o

que
obstaculiza o seu conhecimento
(AgRg no HC 290.203/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014).

Ressalto que nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID 11420995) foi aduzido que os motivos:

“
que ensejam a manutenção da prisão preventiva do acusado
, foram, no bojo dos
autos,

várias vezes expostos,

principalmente pelo fato de

o réu ser uma pessoa

imprevisível, violento, e
descumpridor de regras, sejam elas administrativas ou legais
, já tendo respondido a outros processos em comarca
diversa por

socar um caixa eletrônico
, além de ter instaurado processo por

violência doméstica
, o que gerou,
inclusive, processo administrativo disciplinar - PAD no âmbito da Polícia Militar, dentre outros procedimentos que já foram instaurados durante o período castrense.

A violência doméstica foi devidamente comprovada por exame de
corpo de delito juntado aos autos do referido PAD onde o acusado lesionou a cabeça da vítima,

contudo o PAD
se encerrou com uma simples advertência após reforma da decisão anterior que tinha decretado a pena de suspensão do policial militar.

Aliás, a própria decisão que fundamentou a sanção administrativa castrense em desfavor do réu, ID n. 76690622, deixa
claro em seus termos que o réu é contumaz em desvios de conduta e não apresenta conduta compatível com os regramentos da Polícia Militar, transcrevo

ipsis litteris

trecho que demonstra o conhecimento apontado:

"A natureza dos fatos e atos que envolveram lhe são desfavoráveis, em razão do CB PRADO não ter demonstrado o
devido equilíbrio emocional exigido pelo policiais militares ".

Portanto, de toda a análise realizada,

resta claro o

periculum in libertatis

do acusado, e que mesmo após os fatos
ocorridos no ano de 2021 que ensejaram na rasa punição disciplinar, neste momento nos deparamos com o gravíssimo crime de dupla tentativa de homicídio qualificado, tentativa cruenta, com lesões permanentes nas vítimas, a qual foi praticada com o armamento letal disponibilizado pela Polícia Militar, arma de fogo o Estado utilizada pelo réu quando estava de folga.”

Quanto ao pedido referente à realização de exame toxicológico no paciente, observo nas informações prestadas pela autoridade coatora que a diligência já foi deferida, razão pela qual não conheço o pedido.

Diante das considerações de admissibilidade do presente writ, conheço apenas na parte referente ao excesso de prazo na formação da culpa e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em relação à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, saliento que em análise ao processo de 1º Grau observo que o magistrado apontou nos autos indícios de autoria, prova da materialidade além da manutenção da prisão preventiva com fundamento na garantia de ordem pública,
verbis (0800238-32.2022.8.14.0104 – ID 78404871):

“
Ademais, apesar do alegado,
a defesa não trouxe aos autos fatos ou elementos comprobatórios novos
que visem formar convencimento diferente do anterior, sobre a desnecessidade de manutenção da medida cautelar constritiva. De fato, existem
provas da materialidade e indícios da autoria do delito
imputado ao requerente, visto que o crime ocorreu com violência extremada.

No que se refere à ordem pública, entendo que não estará assegurada com a soltura réu, visto que a tratativa é relativa ao crime de tentativa de homicídio, de natureza gravíssima. Ademais, consta nos autos de
Processo Administrativo Disciplinar juntado aos autos que o réu já praticou violência doméstica contra sua esposa,
fato comprovado em exame de corpo de delito juntado ao processo disciplinar (ID 76690622). Destarte, ante a tais circunstâncias,
é no mínimo temeroso revogar a prisão preventiva, ou adotar outra medida cautelar em detrimento da que ora se aplica, sob pena de restar prejudicada a ordem pública
.

Não obstante, salienta-se que o requerente é membro da Polícia Militar do Estado do Pará, força auxiliar, agente de segurança pública, que praticou o ato com seu armamento funcional, no interior de um carro,
não estando no exercício de sua atividade profissional
, mas em circunstâncias que envolveram consumo de bebida alcóolica.

Verifica-se pela certidão de antecedentes criminais positiva aposta ao processo que o requerente responde processo criminal junto a Comarca de Conceição do Araguaia/PA, verificando-se que o mesmo apresenta conduta social que demonstra o desprezo pelo cumprimento das Leis e pelo convívio pacífico em sociedade.

Assim demonstrados a materialidade do delito e indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, a interagir com uma das condições elencadas no
art. 312 do CPP
, em específico a necessidade da
garantia da ordem pública
, fica afastada a possibilidade de concessão da liberdade provisória do indiciado nos termos do art. 310, parágrafo único do CPP.

Assento ainda que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando que as circunstâncias que permeiam a prisão do acusado são singulares como dito alhures.

Com essas considerações,
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de
FRANCISCO GOMES DO PRADO, VULGO “CARECA”,
mantendo, com fundamento nos arts. 311, 312 e 316, todos do Código de Processo Penal, a sua custódia cautelar.”

Por fim, tenho que resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas

cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa ressalto que a autoridade coatora informou que (ID 11420995):

O
auto de prisão em flagrante
foi lavrado pela Autoridade Policial de Breu Branco e a comunicação da prisão fora feita após o expediente forense, as 18h19min do dia
04/03/2022
, uma sexta-feira, não sendo possível realizar a audiência de custódia de forma presencial e nem de forma virtual, tendo em vista

falta de estrutura existente na DEPOL de Breu Branco que impossibilita a realização de audiência de custódia por videoconferência.

No dia
12/04/2022 o Ministério Público ofereceu a denúncia
.

O Ministério Público Estadual denunciou FRANCISCO GOMES DO PRADO, como incurso no ilícito penal descrito no
art. 121, §2º, incisos II, e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por 02 (duas) vezes
, na forma do art. 69 do mesmo Códex, tendo como vítimas Flavio Deniz de Sousa e Antonio Carlos Almeda da SIlva.

A
denúncia foi recebida no dia 13/04/2022
, determinando a citação do denunciado para que apresentasse resposta à acusação, bem como que fosse oficiado à Autoridade Policial de Breu Branco para que junte aos autos o laudo pericial definitivo de potencialidade lesiva emitido pelo CPC Renato Chaves.

O processo seguiu o curso normal, já tendo sido
realizada a audiência de instrução, faltando apenas o cumprimento de diligência requerida pela defesa do réu, que consiste na submissão do acusado à exame toxicológico
, findo o qual passaremos à fase de alegações finais a fim de que seja possível proferir sentença para que seja finalizada a primeira fase do rito especial do júri.

Quanto ao lapso temporal do presente caso, resta clara a celeridade processual, porquanto os fatos são complexos, muitas testemunhas arroladas, e três vítimas, sendo que o processo teve início há apenas 06 (seis) meses.”

Vejamos
os seguintes julgados:

Não constatada mora estatal. Os prazos processuais servem apenas de parâmetro, não
podendo deduzir o excesso apenas pela sua soma aritmética. (STJ - HC 349.028/SP, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 07/04/2016, DJe 19/04/2016).

Como

cediço,

para

a

configuração
do excesso de prazo na

instrução

criminal,

é

preciso

fazer

a
análise das circunstâncias que venham a evidenciar prejuízo ao paciente por inatividade da justiça ou negligência no cumprimento das ações necessárias à instrução do feito. Ainda assim, esta análise deve ser feita com amparo nos princípios da razoabilidade e

proporcionalidade,

não

podendo

decorrer

unicamente

da
somatória

aritmética
dos

prazos

legais,

os

quais

não

são
absolutamente rígidos, não tendo a sua superação, por si só, o condão de ensejar o imediato e automático reconhecimento do constrangimento

ilegal

por excesso de prazo na

formação

da
culpa.

2. (...). (TJPA - Acórdão nº 161.563, Relatora: Desa. Vânia Bittar Cunha, Publicação: 29/06/2016)

Como observado nas informações prestadas e transcritas, o processo encontra-se aguardando diligência requerida pela defesa, e cumprida encontra-se apto para alegações finais e prolação da decisão de pronúncia.

Saliento que
os fatos são complexos, muitas testemunhas arroladas, e três vítimas, além de que o processo se iniciou em março de 2022,
aguardando a realização da diligência requerida pela defesa
, não configurando qualquer ausência de prestação processual por parte do Estado que configure o excesso de prazo alegado.

Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial.

Vislumbro, portanto, incidência do enunciado n. 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.

Diante do exposto, conheço em parte o writ e, na parte conhecido, denego a ordem, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 06/12/2022